Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu, parcialmente, o Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco requerido a promover o desbloqueio da conta mantida pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
2. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado deixou de apreciar documento juntado após a sentença, consistente em prova essencial para a adequada solução da controvérsia. Sustentou que as telas sistêmicas apresentadas em sede recursal demonstram a inexistência de bloqueio na conta bancária do autor, em sentido contrário ao alegado na petição inicial. Afirmou que a falha relatada decorreu exclusivamente de erro de biometria em tentativa de transferência, situação prontamente regularizada, sem qualquer prejuízo concreto ao autor. Defendeu que a determinação de desbloqueio configura obrigação impossível, uma vez que não é viável desbloquear conta que jamais esteve bloqueada. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, para que fosse reconhecida a inexistência de bloqueio e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há omissão no julgado, requisito necessário à eventual modificação do julgado. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Houve expressa menção ao documento apresentado apenas em sede recursal, o qual não foi admitido, por não se tratar de documento novo. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.